Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM AVISO AO JUIZO PROCESSANTE. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESACATO E LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE PENA-BASE. READEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo, mostrando-se, assim, correta a decretação de sua revelia. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Não há falar em decadência do direito de representação quando existir manifestação inequívoca do ofendido demonstrando seu interesse na persecução penal. Preliminar rejeitada.
3. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça em desfavor do empregado de um supermercado, lesão corporal contra vítima policial, bem como os crimes de resistência e desacato.
4. Embora a agressão física do acusado em desfavor do policial militar e a objeção à abordagem policial estejam inseridas no mesmo contexto fático, tais condutas foram praticadas com desígnios autônomos, de modo que não se verifica uma relação de crime-meio e crime-fim, o que desautoriza a aplicação do princípio da absorção ou consunção entre os delitos de lesão corporal e resistência.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF no 496, reconheceu a recepção da norma prevista no artigo 331, do Código Penal, pela Constituição Federal, bem como, reconheceu a compatibilidade dela com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 6.1. Pena de um dos crimes readequada em benefício do réu.
7. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu primário, com apenas uma circunstância judicial negativa, que não se mostrou excepcionalmente mais gravosa, mostra-se cabível a fixação do regime aberto para o início de seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
8. Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face dos maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.